Tribunal: TJBA
Processo: 0000066-67.2010.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000066-67.2010.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADENITA MIRANDA ROCHA

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

APELADO: MUNICIPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE WANDERLEY. SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL DA VERBA EM ESTATUTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PROVA PERICIAL FAVORÁVEL À SERVIDORA. DIREITO À EFETIVAÇÃO DE SEU PAGAMENTO E AOS VALORES RETROATIVOS NO PERÍODO NÃO PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O cerne da controvérsia reside na pretensão de condenar o Município de Wanderley ao pagamento do adicional de insalubridade à servidora pública municipal que exerce a função de Auxiliar de Enfermagem.

2.

A Seção Cível de Direito Público, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, em voto da lavra da Desembargadora Regina Helena Ramos Reis, fixou a seguinte tese:
“... a percepção do adicional de insalubridade, por servidores públicos, fica sujeita às seguintes condições: (i) existência de lei municipal; (ii) em não havendo regulamentação, por sua desnecessidade, ou por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho); e (iii) elaboração de perícia, salvo quando for evidentemente desnecessária, nas hipóteses em que o fato narrado na exordial ficar incontroverso (art. 374, II e III do CPC/2015) ou estiver provado por outros meios de prova.”

3. Considerando as diretrizes da tese acima mencionada fixada no IRDR, não se afigura razoável a inércia do Poder Público por mais de 17 (dezessete) anos em regulamentar a lei local. Havendo omissão do Poder Público Municipal, no tocante à regulamentação de dispositivo de lei municipal que assegura aos servidores públicos o direito ao adicional de insalubridade, conforme previsão constitucional, é possível a atuação do Poder Judiciário, de modo a assegurar-lhe a efetividade.

4. Restando incontroverso, por laudo pericial, que a servidora laborou em ambiente insalubre faz ela jus ao percentual destinado a insalubridade de grau máximo, no período não abrangido pela prescrição quinquenal.

5. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000066-67.2010.8.05.0275, em que figuram como Apelante
ADENITA MIRANDA ROCHA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE WANDERLEY.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora.